Tribunal: TJES
Processo: 5002425-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002425-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEANDRO MIGUEL STUCCHI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002425-42.2025.8.08.0000

AGTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDO:
LEANDRO MIGUEL STUCCHI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MELANOMA DE CORÓIDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE EXAME, PROCEDIMENTO E MEDICAMENTO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. USO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisões que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por beneficiário portador de melanoma de coróide (CID C69), admitiram aditamentos à petição inicial e ampliaram tutela de urgência anteriormente concedida para determinar o custeio do exame “PET-CT com FDG 18”, do procedimento de quimio-embolização e da terapia alvo com uso do medicamento Trammetinibe 2mg. A agravante sustentou irregular ampliação da tutela, ausência de cobertura contratual, uso off label do medicamento, não preenchimento das diretrizes da ANS e inexistência de perigo de dano. Em contraminuta, foi arguida perda superveniente do objeto em razão do falecimento do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o óbito do agravado implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se houve ampliação irregular da tutela de urgência em violação ao art. 329 do CPC; (iii) determinar se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de exame, procedimento e medicamento prescritos ao argumento de ausência no rol da ANS ou de uso off label; e (iv) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento da parte não acarreta automaticamente a perda do objeto recursal, pois os arts. 110 e 313 do CPC preveem a suspensão do processo para habilitação dos sucessores, além de subsistirem os efeitos concretos e patrimoniais decorrentes da tutela de urgência concedida.

O agravo de instrumento possui natureza secundum eventum litis, razão pela qual a análise recursal deve limitar-se aos contornos da decisão agravada, vedada a apreciação de matérias não submetidas ao juízo de origem.

A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

A ampliação da tutela de urgência não configura alteração da causa de pedir ou do pedido, pois a pretensão inicial abrangia o custeio integral do tratamento da enfermidade, incluindo procedimentos e medicamentos posteriormente prescritos.

A Lei nº 14.454/2022 atribuiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, impondo cobertura obrigatória de tratamentos com eficácia comprovada e prescrição médica, superando o entendimento anteriormente firmado pelo STJ quanto à taxatividade do rol.

A exclusão contratual de procedimentos e medicamentos indispensáveis ao tratamento da doença coberta viola o art. 51, §1º, I, do CDC, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e comprometer a finalidade do contrato.

Compete ao médico assistente, e não à operadora de saúde, definir o tratamento adequado ao paciente, sendo abusiva a recusa de cobertura de terapias prescritas para enfermidade contratualmente coberta.

O exame, o procedimento e o medicamento prescritos possuem registro regular na Anvisa, circunstância que impõe o dever de cobertura pela operadora de saúde, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

A utilização off label do medicamento não autoriza a negativa de cobertura quando houver prescrição médica idônea voltada ao tratamento de doença abrangida pelo contrato.

O quadro clínico do agravado evidencia situação de urgência e risco de agravamento da enfermidade, estando presente o perigo de dano irreparável apto a justificar a manutenção da tutela de urgência.

Os eventuais prejuízos suportados pela operadora possuem natureza exclusivamente patrimonial e são passíveis de ressarcimento, ao passo que a negativa do tratamento poderia comprometer a saúde e a vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O falecimento da parte agravada não implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando subsistem efeitos concretos da tutela de urgência concedida.

A ampliação de tutela de urgência para abranger novos procedimentos e medicamentos relacionados ao tratamento originalmente pleiteado não configura alteração da causa de pedir ou do pedido.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa após a edição da Lei nº 14.454/2022.

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente para doença contratualmente coberta, ainda que o medicamento seja utilizado em caráter off label.

O registro sanitário do medicamento ou procedimento na Anvisa impõe à operadora de plano de saúde o dever de custeio.

O risco de agravamento de doença grave caracteriza o perigo de dano apto à concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC, arts. 110, 300, 313 e 329, II; CDC, art. 51, §1º, I; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.712.163/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 08.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.918.613/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0007218-20.2018.8.08.0012, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001303-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002425-42.2025.8.08.0000

AGTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDO:
LEANDRO MIGUEL STUCCHI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisões (Id nº 54842576 e 57225061) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por Leandro Miguel Stucchi, ampliaram a tutela de urgência concedida para determinar o imediato custeio do exame “PET-CT com FDG 18”, bem como da quimio-embolização e da troca de tratamento sistêmico para terapia alvo, com uso do medicamento Trammetinibe.

Extrai-se da exordial que o autor é portador de patologia denominada melanoma de coróide (CID 10 C69) – câncer, motivo pelo qual, mediante prescrição de seu profissional médico, solicitou à requerida a realização de cirurgia.

Diante da negativa da Unimed, requereu tutela de urgência para que ela fosse compelida ao custeio integral do tratamento, assim como das despesas hospitalares arcadas, no valor de R$ 18.542,22, o qual não foi deferido diante da ausência de comprovado perigo na demora.

Na decisão, os pedidos do autor foram parcialmente acolhidos e a condenação nos seguintes termos:

Nesse passo, a solicitação feita pelo médico para realização do tratamento descrito no laudo deve ser atendida imediatamente para a garantia da saúde e vida do autor, motivo pelo qual, ante o preenchimento dos requisitos legais (CPC, art. 300),
defiro parcialmente o pedido de urgência para determinar à ré que autorize/custeie o tratamento do melanoma maligno de coróide no olho direito, com a disponibilização de injeções de anti-VEGF conforme indicado pelo médico assistente (ID 51217785) até a alta do paciente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

Em seguida, o autor pleiteou dois aditamentos à petição inicial, os quais foram admitidos (decisões Ids nº 54842576 e 57225061), para autorização e custeio do exame “PET-CT com FDG 18” e do procedimento de quimio-embolização, junto à troca do tratamento sistêmico para terapia alvo, com o medicamento Trammetinibe 2mg.

Insurge-se, então, a ré, por meio do presente recurso, sustentando a ampliação irregular da tutela e os motivos pelos quais não forneceu o tratamento/medicações: (i) não preenchimento dos requisitos da DUT 64 da ANS, em especial da mutação BRAF V600; (ii) tratar-se de uso off label, ou seja, não previsto na bula e, portanto, sem cobertura contratual; (iii) ausência do periculum in mora no caso concreto. Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo imediato ao recurso.

Através da decisão de Id nº 15910326, o recurso foi admitido no efeito devolutivo.

Apresentada contraminuta (Id nº 16273172), onde arguida a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, diante do óbito do Agravado. Subsidiariamente, que seja negado provimento ao recurso.

Nos termos dos artigos 110 e 313 do Código de Processo Civil, o falecimento de qualquer das partes enseja a suspensão do processo, com a consequente habilitação de seus sucessores, não implicando, de imediato, a extinção do feito ou a perda do objeto recursal.

Destaca-se que a tutela de urgência possui natureza precária e provisória, sendo concedida com base em cognição sumária e, portanto, desprovida de caráter definitivo. Por essa razão, pode ser revista, modificada ou revogada a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos ou se altere o contexto fático-probatório que ensejou sua concessão.

Ressalte-se, ainda, que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual sua análise deve se restringir aos limites da decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal apreciar questões não submetidas ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Acrescente-se que a liminar anteriormente deferida produziu efeitos concretos, inclusive de natureza patrimonial, circunstância que reforça a necessidade de sua apreciação por esta instância revisora.

Assim, o óbito do autor/agravado repercute, sobretudo, na ação principal, mas não exclui a perda do interesse recursal no presente agravo, especialmente no que se refere à análise da decisão impugnada e aos efeitos já produzidos, que subsistem e demandam controle jurisdicional.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

Em evolução, na espécie, não se pode olvidar que relação jurídica mantida pelas partes é típica relação de consumo, de modo que incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, como, aliás, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 608: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Destaca-se que o direito à saúde é constitucionalmente garantido e que o fornecimento de tratamento por operadora privada deve ser amplo e integral quando contratada cobertura para a doença.

De início, o Agravante alegou a ampliação irregular da tutela, sob o argumento de não oportunizado o exercício do contraditório após o requerimento quanto ao aditamento da petição inicial e violação ao artigo 329 do CPC.

O artigo 329, inciso II, do CPC define que o réu deve consentir com o aditamento ou alteração do pedido/causa de pedir até o saneamento do processo, de modo a assegurar o contraditório.

Porém, no caso concreto, verifica-se a extensão dos efeitos da tutela de urgência previamente concedida, não a modificação da causa de pedir ou do pedido. Isso porque, na petição inicial, o autor arguiu pela autorização e custeio de todo o seu tratamento, no qual se inserem os futuros pedidos médicos quanto a novos procedimentos e medicamentos.

Com relação ao rol da ANS, a Lei nº 14.454 /2022 lhe conferiu caráter exemplificativo, obrigando a cobertura de tratamentos eficazes, com prescrição médica e respaldo técnico-científico, de forma que restou superado o precedente do STJ no REsp nº 1.886.929/SP, que sustentava a sua taxatividade.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ENFERMIDADE QUE POSSUI COBERTURA - LEI 14.454/2022 - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência é firme no sentido de que os planos de saúde até podem limitar as doenças que serão ou não cobertas através de determinado contrato . Contudo, uma vez estabelecido que determinada enfermidade possui cobertura, não pode a seguradora, depois, pretender se escusar de fornecer todo e qualquer tratamento ou medicamento ou insumo de que necessite o paciente. Aliás, tal conduta representa forte violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e ao Direito à Saúde e à Vida”. (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.052 .455 – RJ, Ministro MOURA RIBEIRO, 20/03/2017)
. 2. À luz das recentes mudanças de entendimento pela Corte Superior, foi editada a Lei Federal n. 14 .454/22 que alterou a norma regulamentadora dos planos e seguros privados de saúde. 3. A Lei 14.454/2022, que altera a Lei nº 9 .656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, dispõe que o rol será apenas uma “referência básica”, e que os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; ou quando recomendado pela Conitec ou por órgão internacional.
4. O art. 2º, da Lei nº 14 .454/2022, estabelece os critérios para a concessão de tratamento que não esteja previsto no rol da ANS, quais sejam, a eficácia comprovada do tratamento requisitado ou a existência de recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias dentro do SUS. 5. O comportamento da Operadora de Saúde se mostrou especialmente gravoso e gerou para a apelada maiores transtornos, visto que, já com a saúde debilitada, recebeu a negativa do tratamento prescrito pelo médico responsável por seu acompanhamento. Dano moral configurado . 6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022) . 7. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007218-20.2018 .8.08.0012, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS . NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI Nº 14.454/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que reconheceu o dever da operadora de plano de saúde em custear procedimento indicado para o tratamento médico de beneficiária, com fundamento na natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, conforme Lei nº 14.454/2022 . A embargante alega omissão quanto ao Enunciado nº 23 do CNJ e ao entendimento firmado no REsp nº 1.886.929/SP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do Enunciado nº 23 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda consulta à ANS em litígios sobre cobertura de saúde; e (ii) analisar se o acórdão deixou de observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.886.929/SP, que tratava do caráter taxativo do rol da ANS. III . RAZÕES DE DECIDIR O Enunciado nº 23 do CNJ possui caráter meramente recomendatório, não configurando obrigatoriedade de consulta à ANS. Sua não observância não acarreta nulidade processual nem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
O precedente do STJ no REsp nº 1.886 .929/SP, que sustentava a taxatividade do rol da ANS, foi superado pela superveniência da Lei nº 14.454/2022, que positivou o entendimento de que o rol possui natureza exemplificativa. Esse aspecto foi expressamente mencionado no acórdão embargado, afastando qualquer omissão.
IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: O Enunciado nº 23 do CNJ não impõe obrigatoriedade de consulta à ANS, configurando mera recomendação.
A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu a natureza exemplificativa do rol da ANS, afastando o entendimento anterior sobre sua taxatividade . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.454/2022
; Enunciado nº 23 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.886 .929/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08 .06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1793874/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 11.06.2019, DJe 26.06 .2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00347517820198080024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO . RECUSA INDEVIDA. ESCOLHA DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO CABE AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ACOMPANHA O PACIENTE E NÃO À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CARÁTER TAXATIVO DO ROL DA ANS. ENTENDIMENTO SUPERADO PELA LEI 14 .454/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao profissional médico, o qual é responsável por cuidar do paciente, escolher qual o melhor tratamento diante do quadro de saúde apresentado pelo enfermo .
2. “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, foi superado com a publicação da Lei 14 .454/2022, a qual estabelece que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos de saúde” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.019394-8/002, Relator (a): Des .(a) Rogério Medeiros, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001303-62 .2023.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, a exclusão contratual imposta pela agravante viola a regra do art. 51, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.078/90, que presume exagerada a vantagem do fornecedor que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Nesse sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO . PLANO DE SAÚDE. OSTEOMIELITE ÓSSEA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO DO PLANO DE SAÚDE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSOS DO BENEFICÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. No caso concreto o demandante foi diagnosticado com OSTEOMIELITE ÓSSEA, isto é, inflamação óssea causado por bactérias; sendo-lhe prescrito pela médica assistente a utilização do antibiótico – LINEZOLIDA . Ocorre que o Plano de saúde negou o fornecimento do medicamento, diante da
ausência de previsão contratual para cobertura
.
2. É ilegal/abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento requerido, uma vez que compete ao especialista responsável por acompanhar o paciente, e não ao plano de saúde, eleger qual o tratamento necessário e adequado à sua cura/melhora/sobrevivência.
3 . Negar tal cobertura fere o princípio da boa-fé, indo de encontro à própria finalidade do contrato, haja vista que restringe direitos/obrigações fundamentais do contrato de seguro saúde e impõe desvantagem excessiva ao beneficiário, dando ensejo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Observadas as peculiaridades do caso, entendo que cabe a majoração dos danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . 5. Recurso do plano de saúde a que se nega provimento. Recurso da parte segurada a que se dá parcial provimento. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0045526-21.2021 .8.17.2001, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

Não bastasse, os procedimentos e medicamentos prescritos são validamente registrados na Anvisa, com os seguintes números de regularização: Sistema PET/CT – 80071260440, FDG 18 - 1.9899.0001 e Trammetibine -

100681127
, o que é suficiente para que o fornecimento seja considerado obrigatório, conforme tese vinculante aprovada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário"
(REsp nº 1712163/SP, 2a Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/11/2018).

Outrossim, a operadora de plano de saúde não pode negar cobertura ao medicamento prescrito para tratar doença contratualmente prevista, ainda que se trate de uso
off-label
, conforme precedentes do STJ:
“
É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (
off label
), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado”
( AgInt nos EDcl no REsp 1918613/SP).

Ademais, o próprio quadro de saúde do Agravado, à época, coaduna-se com o conceito de urgência/emergência médica, presumindo-se, assim, o perigo de dano irreparável, porquanto evidente que o fornecimento do medicamento impediria o rápido progresso da patologia, agravando a sua saúde e colocando em risco a sua vida.

Dos fatos e elementos analisados não há demonstração que os efeitos da liminar outrora deferida na origem ocasionariam danos maiores ao Agravante, vez que a não realização do tratamento, certamente, poderia causar grave prejuízo ao agravado. A Recorrida, robustece-se, as consequências serão apenas patrimoniais, passíveis de ressarcimento em caso de rejeição dos pedidos iniciais.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no processo.